Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DECOTE DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/1993 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 1.1 Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deu parcial provimento à impugnação ofertada pelo Distrito Federal, para reconhecer a limitação temporal à execução.

2. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei número 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, a Lei número 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. Excesso de execução comprovado. Decote do excesso.

3. Não há ofensa à coisa julgada, porquanto o excesso à execução não se refere ao objeto da Ação Coletiva no. 0000805-28.1993.8.07.0001. A limitação temporal advém de ato normativo estranho ao objeto do litígio coletivo e, portanto, não mencionado em Sentença ou em qualquer outro ato do processo coletivo. A aplicação de ato normativo válido, vale dizer, não alcançado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, não deve ser confundida com ofensa à coisa julgada, porquanto consiste em mera aplicação das normas jurídicas.

4. Recurso conhecido e não provido.